Tribunal: TJMT
Processo: 0002326-96.2004.8.11.0005
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002326-96.2004.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Andre Alves de Almeida (APELANTE), Moises Rodrigues Moreira (VÍTIMA), MOISÉS RODRIGUES MOREIRA (VÍTIMA), ANDRÉ ALVES DE ALMNEIDA (APELANTE), ANDRÉ ALVES DE ALMEIDA (APELANTE), ANDRE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 721.741.021-53 (APELANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE ALVES DE ALMEIDA - CPF: 721.741.021-53 (APELADO), ANGELICA RODRIGUES MACIEL FELIZARDO - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio simples tentado. Tribunal do Júri. Recurso ministerial. exasperação da pena. Recurso defensivo. anulação do veredito por ser manifestamente contrário à prova dos autos. readequação da pena. isenção de custas processuais. Soberania dos veredictos. Acolhimento de uma das teses plausíveis. Legítima defesa não comprovada. Dosimetria. Valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime. Confissão qualificada. Reconhecimento da atenuante. Custas processuais. Competência do juízo da execução penal. Recursos parcialmente providos.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que, em conformidade com o veredito do Tribunal do Júri, condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2. O Ministério Público pugna pela majoração da pena-base, com a valoração negativa das circunstâncias do crime e do comportamento da vítima.

3. A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o réu teria agido em legítima defesa. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a isenção do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença, ao afastar a tese de legítima defesa e reconhecer o
animus necandi
, é manifestamente contrária ao acervo probatório, a ponto de justificar a anulação do julgamento; (ii) analisar a dosimetria da pena, definindo se as circunstâncias e as consequências do crime autorizam a exasperação da pena-base e se a confissão qualificada do réu enseja o reconhecimento da respectiva atenuante; e (iii) verificar se o pedido de isenção de custas processuais pode ser apreciado em sede de apelação.

III. Razões de decidir

5. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos, pois os jurados, no exercício da soberania dos veredictos, optaram por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, qual seja, a tese acusatória. A escolha encontra respaldo no conjunto probatório, que inclui o laudo pericial e os depoimentos da vítima e de testemunhas, sendo inviável a cassação do veredito.

6. A tese de legítima defesa restou isolada, pois as provas indicam que a vítima estava desarmada e foi atingida por dois disparos de arma de fogo em regiões de alta letalidade (peito e costas), o que evidencia excesso doloso e afasta a configuração da excludente de ilicitude.

7. As consequências do crime extrapolam o tipo penal e justificam a manutenção da valoração negativa, pois a vítima permaneceu com um projétil alojado no corpo, necessitou de internação hospitalar com drenagem torácica e ficou incapacitada para suas ocupações habituais por mais de 30 dias.

8. As circunstâncias do crime devem ser valoradas negativamente, pois o delito foi praticado durante uma festa de rodeio, em local de grande aglomeração de pessoas, e os disparos efetuados pelo réu, em estado de embriaguez, geraram pânico e risco concreto à integridade física de terceiros, o que denota maior reprovabilidade da conduta.

9. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro, uma vez que não contribuiu para a eclosão do evento criminoso. Conforme jurisprudência consolidada, tal circunstância judicial não pode ser sopesada em desfavor do réu para agravar a pena-base.

10. A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa. A admissão da autoria dos disparos pelo réu foi utilizada para a formação do convencimento dos jurados, atraindo a incidência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça.

11. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser submetido ao Juízo da Execução Penal, órgão competente para aferir a condição de hipossuficiência do sentenciado, uma vez que a situação econômica pode se alterar até o momento da execução da pena.

IV. Dispositivo e tese

12. Recursos parcialmente providos para, em relação ao apelo ministerial, valorar negativamente as circunstâncias do crime e, quanto ao recurso defensivo, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando-se a pena para 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. A decisão dos jurados que, amparada em vertente probatória existente nos autos, afasta a tese de legítima defesa não se qualifica como manifestamente contrária à prova, devendo ser mantida em observância à soberania dos veredictos. 2. A prática de crime de homicídio tentado em local de grande aglomeração de pessoas, mediante disparos de arma de fogo que expõem a perigo a vida de terceiros, constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime. 3. A confissão qualificada, na qual o agente admite a prática do fato, mas alega excludente de ilicitude, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação, nos termos da Súmula 545 do STJ. 4. A análise do pedido de isenção de custas processuais é de competência do Juízo da Execução Penal.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II, 25, 33, §§ 2º, “b”, e 3º, 59, 65, III, “d”, e 121,
caput
; CPP, arts. 593, III, “d”, e 804; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 545; STJ, AgRg no HC n. 843.875/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2023; TJMG, ApCrim n. 1.0000.23.213595-4/002, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, Oitava Câmara Criminal, j. 10.10.2024; TJMT, ApCrim n. 1002435-05.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 02.09.2025; TJMT, ApCrim n. 0004677-18.2010.8.11.0042, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 07.05.2025; TJMT, ApCrim n. 0000533-55.2020.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 18.12.2023; TJMT, ApCrim n. 1022217-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2023; TJMT, ApCrim n. 0000465-55.2012.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023; TJMT, ApCrim n. 1001105-04.2023.8.11.0035, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 27.05.2025; TJMT, ApCrim n. 1007370-06.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.07.2025; TJMT, ApCrim n. 0004404-61.2017.8.11.0020, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 24.09.2025; TJMT, ApCrim n. 0003969-67.2019.8.11.0004, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 22.04.2025; TJMT, ApCrim n. 0007613-10.2018.8.11.0018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14.02.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
André Alves de Almeida
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino que, em consonância com a decisão soberana do Tribunal do Júri (Id. 290474411, pp. 17-19), condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal), fixando-lhe a pena de 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (Id. 290474411, pp. 33-36).

O Ministério Público, em suas razões, pugna pela majoração da pena, sustentando que a dosimetria não considerou adequadamente circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial as circunstâncias do crime e o comportamento da vítima (Id. 290474411, pp. 53-58).

A Defensoria Pública, por sua vez, interpôs recurso pleiteando a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão teria sido manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Subsidiariamente, requereu: a) a redução da pena-base ao mínimo legal; b) o reconhecimento da atenuante da confissão; e c) a concessão da justiça gratuita para isentar o apelante do pagamento das custas processuais (Id. 298263367).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública rechaçou os argumentos ministeriais, alegando inexistir fundamentação concreta que justificasse a alteração da dosimetria (Id. 290474443).

Já o Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se desprovimento do recurso defensivo, defendendo que a decisão dos jurados encontra respaldo nas provas e não é manifestamente contrária aos autos. Sustentou, ainda, que a valoração negativa das consequências do crime foi devidamente fundamentada e que a confissão qualificada não enseja o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP (Id. 298979372).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Dr. Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo desprovimento do recurso ministerial e pelo provimento parcial do recurso defensivo, apenas para reconhecer a atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria, com o consequente redimensionamento da pena e do regime de cumprimento. Segue a ementa do parecer:

“Apelação criminal - Homicídio Tentado - Condenação - RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. DEFESA: Pretensão de anulação do júri por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos - Improcedência - Acolhendo uma das teses apresentadas em plenário, a decisão está respaldada na soberania dos vereditos - 2. Pretensão de reconhecimento da confissão como atenuante genérica - Embora qualificada, a confissão de certa forma serviu para o convencimento dos jurados, aplicando-se a Súmula 545 do STJ - Procedência - pretensão de isenção das custas processuais - Improcedência - Pedido de isenção de custas – Isenção que pode ser concedida pelo juízo de execução – Condição financeira que pode ser modificada até o cumprimento da pena - Competência do Juízo da execução penal. MINISTÉRIO PÚBLICO: Pretensão de aumento da sanção penal - ausência de fundamentação e dialeticidade pertinente - improcedência - Parecer pelo PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DEFENSIVO E DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL”
(Id. 300164395).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Conforme se depreende dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra
André Alves de Almeida
, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, nos seguintes termos:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial, registrado sob o n.º 299/2004, que no dia 25 de setembro de 2004, por volta das 2h, na Distrito de Capão Verde, município de Alto Paraguai/MT, nesta comarca de Diamantino/MT,
ANDRÉ ALVES DE ALMEIDA
, com nítida intenção de matar, tentou ceifar a vida da vítima Moisés Rodrigues Moreira, desferindo-lhe dois disparos de arma de fogo, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls. 31/33, apenas não consumando seu propósito delituoso por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima foi socorrida e submetida a tratamento médico adequado.

Segundo apurou-se, no dia dos fatos, estava havendo uma festa de rodeio no distrito de Capão Verde, quando Andrade, sem intenção, esbarrou-se em Ronaldo, vulgo “Nina”, derrubando sobre ele um copo de cachaça. Por esse motivo, iniciou-se um desentendimento entre ambos. A vítima, vendo seu irmão Ronaldo envolvido em briga com Andrade, correu para intervir. Do mesmo modo, o indiciado, que é irmão de Andrade, chegou para acalmar os ânimos. No entanto, o indiciado e a vítima também se desentenderam entraram em luta corporal. Nesse instante, o indiciado sacou sua arma de fogo e efetuou dois disparos contra a vítima. Em seguida, fugiu do local.

Apurou-se que o delito não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, já que a vítima foi socorrida e submetida a tratamento médico adequado.

Em face do exposto, denuncio
ANDRÉ ALVES DE ALMEIDA
nas penas do art. 121, caput, c/c art. 14, incisos II, do Código Penal, requerendo seja recebida a denúncia, prosseguindo-se nos demais atos processuais, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, até final julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri.

(...)”
(Id. 290474406, pp. 9 e 11).

A denúncia foi recebida em 08.11.2011 (Id. 290474406, p. 98). Após regular instrução, o réu foi pronunciado como incurso no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP (Id. 290474408, pp. 44-48).

Contra essa decisão, a Defensoria interpôs recurso em sentido estrito (Id. 290474409, pp. 6-14), ao qual este Tribunal negou provimento, mantendo a pronúncia (Id. 290474409, pp. 50-55).

Submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 12.02.2020, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória e condenou o réu por homicídio simples tentado (Id. 290474411, pp. 18-19), fixando-se a pena em 4 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto (Id. 290474411, pp. 33-36).

Pois bem.

No primeiro ponto, a defesa sustenta que a decisão do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, CPP). Afirma que o réu confessou o disparo, mas negou intenção de matar, alegando legítima defesa; acrescenta que a prova oral indicaria apenas um disparo, sem risco real de morte, e que a vítima não teria sofrido sequelas permanentes (Id. 298263367, pp. 3-7).

A insurgência, contudo, não merece prosperar.

É sabido que a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional (art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF), cuja mitigação somente é admitida em hipóteses absolutamente excepcionais, quando a decisão dos jurados se mostra destituída de qualquer respaldo probatório — o que não se verifica no caso em exame.

É firme o entendimento deste Sodalício de que, havendo duas versões plausíveis amparadas nos autos, cabe exclusivamente aos jurados optar por uma delas, desde que haja suporte probatório mínimo:

“(...)
Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença opta por uma das versões apresentadas em plenário que encontra respaldo no conjunto probatório, devendo ser respeitado o princípio constitucional da soberania dos veredictos
(art. 5º, XXXVIII, "c", CF/88). (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1002435-05.2023.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 02.09.2025, DJe 05.09.2025).

Na espécie, constata-se que o Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania, acolheu uma das versões apresentadas em plenário — a tese acusatória de que o réu agiu com
animus necandi
(Id. 290474411, pp. 18-19). Tal escolha encontra respaldo nos autos, sendo inviável a anulação do veredito.

A
materialidade
delitiva mostra-se amplamente comprovada, em especial pelos boletins de ocorrência (Id. 290474406, pp. 17-18; 22), pelo auto de apreensão (Id. 290474406, p. 35), pelo auto de verificação de eficiência de arma de fogo (Id. 290474406, p. 37) e pelos demais elementos colhidos durante a instrução, notadamente o laudo pericial de exame de corpo de delito (Id. 290474406, pp. 56-59),
que constatou lesões perfurocontundentes compatíveis com projéteis de arma de fogo
.

A
autoria
, por sua vez, é incontroversa, tendo sido confessada pelo próprio réu em
juízo
, embora sob a alegação de legítima defesa, afirmando ter agido para proteger a si e a seu irmão (Id. 290474437).

Em sentido diametralmente oposto à tese defensiva, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório oferecem robusto substrato probatório para amparar a narrativa acusatória. A prova oral, em seu conjunto, permitiu ao Conselho de Sentença concluir que
André Alves de Almeida
, com clara intenção de matar, tentou ceifar a vida de
Moisés Rodrigues Moreira
, desferindo-lhe disparos de arma de fogo e somente não alcançando o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade (Id. 290474411, p. 18).

Nesse particular, os testemunhos colhidos em
plenário
corroboram a dinâmica descrita na denúncia, evidenciando que o apelante efetuou dois disparos contra a vítima, frustrando-se o resultado morte por fatores externos à sua intenção homicida.

O ofendido, ouvido em
plenário
, embora tenha demonstrado dificuldade em recordar detalhes em razão do tempo decorrido e do estado de embriaguez no momento dos fatos,
manteve firmeza quanto aos pontos essenciais ao deslinde
da causa. Confirmou ter sido atingido por
dois disparos
—
um no peito e outro nas costas
—
efetuados pelo réu
; narrou que a confusão teve início entre seu irmão,
Ronaldo Rodrigues Moreira
(“
Nina
”), e
Andrade Alves de Almeida
, irmão do apelante; relatou que interveio para defender o familiar, sendo então alvejado; e destacou, de modo relevante para a análise da alegada legítima defesa,
que não portava qualquer arma branca ou de fogo
. O fato de ter conseguido correr após os tiros e de ter permanecido internado por uma semana reforça a gravidade da agressão sofrida.

As pequenas variações em seu relato — como o momento exato em que empurrou o irmão do réu —
não comprometem a essência da narrativa
, sobretudo porque a autoria dos disparos é incontroversa e
admitida pelo próprio apelante
.

A título ilustrativo, destacam-se trechos do depoimento prestado em
plenário
:

“(...)
Promotor
: Eu vou fazer assim então, de forma mais pontual. Nesse dia que eu mencionei aqui, o senhor estava no Capão Verde. O que que estava acontecendo? O senhor estava onde nesse dia?
Moisés
: Numa festa.
Promotor
: Festa aberta ao público em geral?
Moisés
: Sim.
Promotor
: O senhor tinha bebido ingerido bebida alcóolica?
Moisés
: Sim.
Promotor
: Muita bebida alcoólica?
Moisés
: Um pouco.
Promotor
: Que tipo?
Moisés
: Estava bêbado.
Promotor
: Mas que tipo de bebida? O senhor se lembra? Pinga, cerveja...
Moisés
: Pinga. (...)
Promotor
: O senhor estava acompanhado de alguém lá na festa? Algum conhecido, parente.
Moisés
: Só parente.
Promotor
: Quem estava lá?
Moisés
: Irmão.
Promotor
: O seu irmão era, no caso, o Ronaldo Rodrigues Moreira?
Moisés
: Sim.
Promotor
: Ele estava lá na festa, né?
Moisés
: Estava.
Promotor
: Ele tem algum apelido?
Moisés
: Sim.
Promotor
: Qual que era?
Moisés
: Nina. (...)
Promotor
: E antes que aconteceu o fato em si, né? Na festa, né? Antes das 2:00 da manhã, o senhor tinha conversado com André aquele dia?
Moisés
: Não.
Promotor
: Mas o senhor tinha visto ele na festa.
Moisés
: Não.
Promotor
: Como é que o senhor se envolveu nesse fato? Consta aqui que o senhor sofreu uma tentativa de homicídio, como é que isso ocorreu? O senhor se lembra?
Moisés
: (inaudível). Faz muito tempo né. (...)
Promotor
: Tinha tido uma briga antes disso?

Moisés
: Eu não briguei com ninguém.
Promotor
: Tá. O seu irmão brigou com alguém? Ronaldo, Nina né?
Moisés
: Eu acho que sim. Eu acho que começou a discutir, eu acho, não tenho certeza.
Promotor
: Ele estava no meio de uma discussão, é isso, com quem? Era algum parente do acusado?
Moisés
: É.
Promotor
: E o senhor viu essa discussão, fez alguma coisa?
Moisés
: Eu estava bêbado, eu não lembro.
Promotor
: Tá. Nessa festa, durante essa festa, o senhor estava com alguma arma?
Moisés
: Não.
Promotor
: Faca?
Moisés
: Não.
Promotor
: Revolver?
Moisés
: Não.
Promotor
: Nada. O senhor tem costume de andar com faca?
Moisés
: Não.
Promotor
: Tá. O senhor chegou, recebeu disparo de arma de fogo, né?
Moisés
: Sim.
Promotor
: Quantos foram?
Moisés
: Dois.
Promotor
: Dois. Onde?
Moisés
: Um no peito e nas costas.
Promotor
: Pegou nas costas. Foi um no peito e um nas costas. Quem é que executou esse disparo? Esses disparos de arma de fogo?
Moisés
: Foi o André.

Promotor
: Por que que ele executou esses disparos?
Moisés
: (inaudível) Briga.
Promotor
: Mas por que dessa briga?
Moisés
: Foi por causa da briga do meu irmão.
Promotor
: Da briga do seu irmão. E aí o senhor começou a brigar com ele. Quem começou essa briga? Foi o André ou o senhor?
Moisés
: Foi o André.
Promotor
: E quando o senhor tomou esses tiros, o senhor estava no chão com ele, estava em pé, estava longe? Onde o senhor estava?
Moisés
: Estava em pé.
Promotor
: Mas estava brigando com ele, próximo?
Moisés
: Sim.
Promotor
: E depois que o senhor tomou os tiros, o que que o senhor fez?
Moisés
: Corri.
Promotor
: Correu. O senhor conseguiu correr muito longe?
Moisés
: Eu corri bastante.
(...)
Promotor
: Quanto tempo o senhor ficou internado?
Moisés
: Uma semana. (...)
Promotor
: O senhor já tinha visto ele com arma de fogo?
Moisés
: Não.
Promotor
: Por que aquele dia ele apareceu com aquela arma? O senhor ficou sabendo? A razão?
Moisés
: Não sei.
Promotor
: O senhor mencionou que teve uma briga anterior entre o Ronaldo e o Andrade, né? É isso, né?
Moisés
: Sim.
Promotor
: Eles também tinham bebido?
Moisés
: Sim.
Promotor
: Muito?
Moisés
: Não sei. (...)
Promotor
: Além desses dois disparos que o senhor sofreu, teve mais algum disparo de arma de fogo lá? Ou só foram esses dois?
Moisés
: Só esses dois.
Promotor
: Nessa briga que o senhor teve, antes dos disparos, com o André, o senhor chegou a conseguir agredi-lo mesmo? Machucá-lo de alguma forma?
Moisés
: Não.
Promotor
: Foi muito rápido?
Moisés
: Foi. Foi muito rápido.
Promotor
: E quando ele disparou a arma de fogo dele, o senhor viu de onde ele tirou essa arma?
Moisés
: Não
. (...)
Defesa
: Na delegacia, as folhas 27, o senhor narrou que houve então essa discussão entre o Andrade e o Nino, que é seu irmão Ronaldo, e que o senhor chegou empurrando o Andrade, e que houve uma briga que foi se evoluindo. O senhor confirma esse depoimento do senhor?
Moisés
: Foi isso mesmo.
Defesa
: Foi assim. O senhor estava próximo quando a briga começou? Ou o senhor estava numa certa distância?
Moisés
: Não estava próximo.
Defesa
: Não estava?
Moisés
: Não.
(...)
Defesa
: O doutor promotor perguntou quanto a disparos. Talvez pelo lapso de tempo ou até pela embriaguez, o senhor pode não se recordar, mas você sabe me dizer se houve, antes do disparo diretamente ao senhor, se houve um disparo antes? Um disparo de alerta, que ele tenha atirado antes?
Moisés
: Não.
Defesa
: Não sabe, não recorda ou não houve?
Moisés
: Não lembro. (...)
Juiz
: Conta a história como o senhor estivesse conversando comigo. O senhor explica o que que aconteceu.
Moisés
: Eu não lembro quase mais nada mais.
Juiz
: O que o senhor lembrar. Olhando para eles lá, explica para eles o que que aconteceu.
Moisés
: Eu cheguei, a briga estava pronta lá, eu entrei, travei, foi coisa rápida. Nós começamos a lutar, e veio o disparo, e eu saí correndo. É isso. (...)
Juiz
: Como é que foi uma história aí, que um encostou no outro, que derrubou a pinga, como é que foi essa história aí?
Moisés
: Eu não estava. Eu cheguei e já estava com (inaudível).
Juiz
: Fala perto do microfone, se não eles não entendem.
Moisés
: Foi tudo por causa de pinga, eu cheguei já estava (inaudível). Eu estava lá fora para fora, cheguei e já estava tendo a confusão. (...)
Juiz
: Quando o senhor chegou, o senhor foi defender seu irmão?
Moisés
: Sim.
Juiz
: É o nina?
Moisés
: Aham.
Juiz
: E aí o senhor foi defender, ele estava brigando com quem?
Moisés
: Com o Andrade.
Juiz
: O Andrade é o que do réu?
Moisés
: Irmão. (...)
Juiz
: É verdade que o senhor estava com uma faca?
Moisés
: Não.
Juiz
: O senhor não estava?
Moisés
: Não.

Juiz
: E é verdade que houve um disparo antes desses dois?
Moisés
: Não lembro.
Juiz
: O senhor não se recorda?
Moisés
: Não. (...)”
(Id. 290474437).

No
inquérito policial
,
Moisés
igualmente afirmou que, ao ver seu irmão
Ronaldo
discutindo com
Andrade
, aproximou-se e empurrou este,
momento em que
André
sacou um revólver da cintura e efetuou dois disparos, atingindo-o
. Relatou que tentou fugir, mas caiu logo depois, sendo socorrido e encaminhado para hospitais em Barra do Bugres e, posteriormente, em Cuiabá.
Afirmou não ter discutido com
André
e não portar qualquer arma
. Confira-se:

“(...) QUE, fora vítima de tentativa de homicídio, fato ocorrido no dia 25/09/04, por volta das 02:00h, no Distrito de Capão Verde, neste município; QUE, estava em uma festa de rodeio que aconteceu naquela localidade e que estava do lado de fora da festa quando viu seu irmão Ronaldo-vulgo “Nina” discutindo com Andrade;
QUE, foi até o local da discussão e empurrou Andrade, e neste momento a pessoa de André sacou um revólver que estava na cintura dele e atirou contra o declarante; QUE, o declarante foi alvejado por dois projéteis; QUE, saiu correndo do local vindo a cair logo em seguida
; QUE, foi conduzido para um Hospital no município de Barra do Bugres e em seguida foi recambiado para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá;
QUE, afirma que não discutiu com André
; (...) QUE, não sabe dizer o motivo da discussão de seu irmão com Andrade, pois como já disse foi para o município de Cuiabá, e ao retornar para sua casa ficou apenas dois dias e em seguida foi para o município de Nortelândia para tratamento médico;
que, AFIRMA QUE NÃO AGREDIU André, sendo que somente empurrou Andrade
; (...)”
(Id. 290474406, pp. 39-40).

Em
audiência de instrução e julgamento
, o ofendido também confirmou, de modo sucinto, a dinâmica dos fatos:

“(...)
Promotor
: O que que aconteceu entre o senhor e o André?
Moisés
: Ah, e eu estava bêbado nesse dia, nem lembro mais não.
Promotor
: Você lembra que dia que foi? Ou quantos anos faz?
Moisés
: Não. Deve ter uns 5 anos mais ou menos.
Promotor
: Onde vocês estavam?
Moisés
: Estava numa festa de Rodeio, no Capão Verde.
Promotor
: Festa de Rodeio, no Capão verde.
Moisés
: Uhum.
Promotor
: E aí, que hora que era? Era de madrugada, de noite, de tarde, de manhã?
Moisés
: Era de noite, era umas 10 horas mais ou menos.
Promotor
: E aí, o que aconteceu? Que que o senhor lembra assim?
Moisés
: Eu nem lembro nada mais.
Promotor
: Ele brigou com o senhor?
Moisés
: Não.
Promotor
: Que que ele fez? Ele atirou no senhor, deu facada, paulada?
Moisés
: Só atirou em mim, só.

(...)”
(Id. 290474422).

Por sua vez, o apelante, após exercer seu direito ao silêncio nas fases
investigativa
e de
instrução judicial
(Id. 290474406, p. 34; Id. 290474420), apresentou em
plenário
versão exculpatória.
Admitiu ter efetuado os disparos
, mas sustentou que agiu em legítima defesa, afirmando que a vítima, após discussão, teria “metido a mão na cintura”, o que o levou a sacar o revólver e efetuar um disparo para o alto e, em seguida, atirar contra ela quando esta “veio para cima”. Veja-se:

“(...)
André
: Ocorreu que o Andrade mais o Nina, o Andrade trombou ele e derrubou o copo de cachaça dele, aí começou uma discussão lá e eu fui pra separar, aí o Negão veio de lá, o Negão Moisés. Ah, primeiro eu cheguei pro outro cara, ai eu fui separar e ele saiu do lado assim, isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim.
Ai ele meteu a mão na cintura, e eu fui e saquei o revolver e dei um tiro pra cima, aí ele veio pra cima de mim.
Juiz:
E esse disparo foi com qual intenção?
André
: Foi pra me defender.
Juiz
: Mas o senhor queria matar ele?
André
: Não. Jamais
.
Juiz
: Mas o senhor tem consciência que atirar com uma arma de fogo pode causar morte?
André
: Tenho.
Juiz
: O senhor assumiu esse risco ali na hora.
André
: É que eu fui me defender.
Juiz
: Certo. E a faca? Como é que foi essa história da faca?
André
: Eu não vi. Eu vi a hora que ele meteu a mão na cintura e veio pra cima de mim.
Juiz
: Então o senhor não viu a faca?
André
: Não cheguei ver. Só vi na hora que, vi um negócio na mão dele, mas não vi o que que era
. Até chegou a dar uma riscada no meu braço.
Juiz
: Não entendi, o senhor falou que não viu a faca, e a faca riscou o braço do senhor.
André
: Não, não sei o que que foi, só sei que eu até mostrei na delegacia que estava bem, naquele tempo que eu apresentei estava com sinal bem grande.
Juiz
: E essa arma, o senhor adquiriu ela na onde?
André
: Eu comprei no dia lá, na festa lá.
Juiz
: Ela estava municiada? Por tipo completo?
André
: Tava.
Juiz
: Tinha todas as balas nela?
André
: Tinha.
Juiz
: E quantas o senhor utilizou?
André
: Foi um tiro pra cima e dois tiro, quase 3 tiro.
Juiz
: Quanto o senhor pagou pela arma?
André
: Paguei 80 reais.
Juiz
: Naquele dia o senhor estava alcoolizado?
André
: Estava.
Juiz
: Que horas eram?
André
: Era umas duas horas.
Juiz
: Então o senhor está alegando aqui para os jurados, que houve o disparo, mas a intenção desse disparo era para se defender.
André
: Sim, senhor
. (...)
Promotor
: O senhor disse que deu disparo para o alto, primeiro né? Aí o Moisés voltou para o senhor, veio para cima do senhor. Aí o senhor deu dois disparos nele. Onde o senhor deu esses disparos? Que região?
André
: Acho que foi no peito. Daí o outro ele já tava montado no meu passo, no outro acho que pegou meio por cima, não sei. (...)
Promotor
: O Moisés, ele tinha costume, habitualidade de usar faca?
André
: Tinha.
Promotor
: Aquele dia o senhor não viu então?
André
: Não.
Promotor
: O senhor já tinha visto com ele?
André
: Várias vezes.
Promotor
: E tinha alguma razão para ele levar essa faca?
André
: Aí não sei. (...)
Defesa
: Quando o doutor relatou o teor da denúncia, ele te perguntou se os fatos conforme está na denúncia é verdadeiro, parcialmente verdadeiro ou não era verdadeiro. Você respondeu que era verdade. Porém, você trouxe no decorrer do seu interrogatório algumas pontuações. Você alega, aqui em plenário, a sua legítima defesa? O fato ocorreu, porém o fato ocorreu em sua legítima defesa, é isso?
André
: Sim senhora.
Defesa
: Ainda que você estivesse ali naquele momento portando aquela arma de fogo, você estava com ela com a intenção de matar alguém ou até matar propriamente o senhor Moisés?
André
: Não senhora.
Defesa:
Quando você viu esse entrever envolvendo o Andrade e o Ronaldo, você primeiro tentou conversar ou você já chegou primeiro dando tiro para o alto?
André
: Não, não, eu tentei conversar (...)
Defesa
: O Regivaldo relatou aqui no depoimento dele que ele chegou até a retirar eles dois de perto. Isso de fato aconteceu?
André
: Sim, exatamente.
Defesa
: E aí depois disso o Moisés veio em sua direção.
André
: Sim senhora. (...)
Defesa
: Ainda que, quando você tenha atirado, em direção do Moisés, você atirou nele por intenção de matar, ou de se defender, ou talvez só uma forma de dispersar?
André
: Não, só como forma de me defender, não tinha intenção nenhuma de matar.
Defesa
: Você não estava com intenção de tirar a vida do Moisés?
André
: Não.
(...)”
(Id. 290474437).

Todavia, essa tese revela-se isolada nos autos. As demais provas orais, quando analisadas em seu conjunto,
contradizem a alegada legítima defesa e conferem amparo à decisão dos jurados
.

O irmão da vítima,
Ronaldo Rodrigues Moreira
(“
Nina
”), declarou na fase
investigativa
que:

“(...) QUE, não se recorda a data exata, porém pode afirmar que foi no decorrer do ano de 2.004, e já era de madrugada, o declarante encontrava-se em uma festa de rodeio neste distrito, quando a pessoa de Andrade derrubou “cachaça”, no declarante, porém foi sem querer; QUE, o declarante foi conversar com Andrade e este começou a discutir consigo; QUE, seu primo Rubinho também estava consigo na oportunidade; QUE, logo em seguida começou uma discussão envolvendo seu irmão Moisés e André, sendo este irmão de Andrade;
QUE, começou uma luta corporal envolvendo Moisés e André, tendo este último logo em seguida sacado um revólver da cintura e efetuado dois disparos contra Moisés acertando o seu corpo
; QUE, Moisés ainda conseguiu sair correndo por alguns metros e em seguida caiu no chão; QUE, André foragiu do local; QUE, Moisés desmaiou e em seguida foi conduzido através de uma ambulância até ao um hospital no município de Barra do Bugres e posteriormente para o Pronto Socorro Municipal da Capital do Estado; (...)”
(Id. 290474406, pp. 64-65).

Embora sua oitiva tenha sido dispensada em plenário (Id. 290474412, p. 95),
Ronaldo
, quando ouvido em
audiência de instrução
,
negou veementemente que seu irmão estivesse armado ou que a reação do réu fosse proporcional
:

“(...)
Promotor
: Quem que se agrediu fisicamente? Teve agressão física ou não, só teve disparo?

Ronaldo
: Só teve disparo.
Promotor
: Então depois da discussão, que começou entre você e o irmão do acusado, seu irmão aproximou, e o acusado aproximou também. Só teve disparo, não teve agressão física de ninguém?
Ronaldo
: Não.
Promotor
: Conta para a gente como foi, apesar de já ter mais de 10 anos, né? A gente precisa saber dos detalhes.
Ronaldo
: Na verdade meu irmão nem estava lá. Ele veio correndo, nem sabia de nada, e o outro meio tomado também, pensou que ia brigar, entrar na briga, né? É tudo cheio de bebida. E aí já foi arrancando o revólver.
Promotor
: Quando ele arrancou o revólver para seu irmão, seu irmão estava agredindo o irmão dele?
Ronaldo
: Não.
Promotor
: Não? Não estava encostando no irmão dele?
Ronaldo
: Estava não.
Promotor
: Ele estava indo para cima do irmão dele?
Ronaldo
: É, aham, na hora que ele chegou, ele nos viu discutindo, batendo boca, né? Aí chegou correndo, né?
Promotor
: Tá. Eu quero saber o seguinte, quando o irmão dele saca a arma, ele saca e já atira, ou ele saca..?
Ronaldo
: Não, já atira.
Promotor
: Ele já tirou a arma e já atirou.
Ronaldo
: Aham.

Promotor
: Tá. E ele atirou por quê? O seu irmão estava indo para próximo do irmão dele para bater, alguma coisa, estava com alguma arma, alguma faca?
Ronaldo
: Não, não estava não.
Promotor
: Então, na verdade, o André não agiu na legítima defesa do irmão dele?
Ronaldo
: Não.

Promotor
: Não. Você entende assim que o André... Como que é o nome do irmão do André? Que você brigou com ele, vocês estavam discutindo.
Ronaldo
: Andrade.
Promotor
: Andrade. O Andrade estava apanhando do seu irmão?
Ronaldo
: Não.
Promotor
: ele ia apanhar do seu irmão naquele exato momento? Seu irmão estava próximo de agredir ele?
Ronaldo
: Agora eu não sei se eles vieram para apartar, né?
Promotor
: Hum, olha a distância entre vocês.
Ronaldo
: Nós estávamos perto assim, batendo boca, né?
Promotor
: Batendo boca. Se um quisesse agredir o outro, tinha perto.
Ronaldo:
Tinha, porque nós não chegamos da rua.
Promotor
: Quantos disparos que o André?
Ronaldo
: Dois.
Promotor
: Os dois acertaram o seu irmão?
Ronaldo
: Os dois acertaram
. (...)
Promotor
: No seu termo de depoimento prestado na polícia do Alto Paraguai, o senhor disse o seguinte, relatou aqui e fala que começou uma luta corporal envolvendo Moisés e André. Então eles chegaram a brigar.
Ronaldo
: Porque eu, eu, na verdade eu não discuti com o outro. Aí a hora que eles chegaram daí eles não (inaudível).
Promotor
: Você estava me dizendo que vocês estavam discutindo verbalmente, que eles chegaram e que não teve discussão. Aqui você fala diferente, que eles chegaram e teve uma luta corporal envolvendo Moisés, que é seu irmão, e o André, que é o acusado.
Ronaldo
: Não. Porque eu estava discutindo com o irmão dele, né?
Promotor
: Que é o Andrade.
Ronaldo
: Aham. E ele já veio correndo lá de fora, aí passou, aí estava um, estávamos no rodeio, aí eu já fiquei para trás já, já parei de discutir com o outro. Aí quando eu assustei, meu irmão já voltou, né?
Promotor
: Você viu se o seu irmão e o Moisés, e o André brigaram fisicamente. Você viu? Não viu se eles brigaram fisicamente.
Ronaldo
: Mas quando eles falaram para mim, que não chegaram a brigar.
Promotor
: Mas você não os viu brigando.
Ronaldo
: Não. Promotor: Você o viu sacando a arma contra o seu irmão?
Ronaldo
: Não.
Promotor
: Não? Também não, você já estava lá fora. (...)”
(Id. 290474421).

A testemunha presencial
Regivaldo Márcio de Souza
, na fase
policial
, corroborou a existência de discussão acalorada e um primeiro disparo para o alto, mas descreveu que a vítima avançou sobre o apelante já armado:

“(...) QUE, houve uma discussão envolvendo Andrade e Nina, e em seguida a pessoa de André, sendo este irmão de Andrade interviu na discussão no sentido de acabar com a mesma, e neste momento a vítima Moisés, também conhecido pela alcunha de “Negão”, sendo este irmão de Nina, interviu na discussão; QUE, o depoente ainda tentou tirar tanto Nina quanto Negão da discussão dizendo para os mesmos pararem com aquilo, pois todos eram amigos; QUE, Negão disse: “mais isso não vai ficar assim não”, e foi na direção de André começando uma discussão com o mesmo, sendo que André sacou um revólver, calibre 38 que estava na cintura dele e desferiu um disparo para o alto; QUE,
Negão “voou” para cima de André e então este último desferiu dois disparos atingindo Negão
; (...)”
(Id. 290474406, pp. 26-27).

Em
plenário
,
Regivaldo
manteve coerência, detalhando a sequência dos fatos e confirmando que o réu já estava armado quando a vítima se aproximou:

“(...)
Regivaldo
: Olha, eu recordo que nesse período que aconteceu esse fato aí, né? Teve uma festa lá de rodeio (...) e aí o irmão dele foi, trombou no irmão do Moisés, que tava com um copo de bebida na mão e manchou, molhou a camisa dele.
Promotor
: Deixa eu só identificar essas pessoas. O irmão do Moisés é o conhecido por Nina.
Regivaldo
: Isso, sim senhor.
Promotor
: E o irmão do acusado é o Andrade?
Regivaldo
: Sim senhor.
Promotor
: Então Nina estava com copo de pinga.
Regivaldo
: Não, o Andrade.
Promotor
: O Andrade com copo de pinga.
Regivaldo
: Isso.
Promotor
: Aí o Nina esbarrou nele.
Regivaldo
: Isso, aí derramou bebida nele. Aí começaram os dois a brigar ali. Aí o André foi e saiu para apartar, né? Aí nisso veio o Negão de lá para cá, aí já estava nervoso né? Aí sacou a arma e colocou para cima (...)
Promotor
: Quem que é o Negão?
Regivaldo:
Negão é o Moisés.
Promotor
: A vítima né?
Regivaldo:
Isso.
Juiz
: Começou a briga com os dois, Nina e Andrade, essa briga era só discussão ou é empurrão, soco e chute?
Regivaldo
: Empurrão, soco mesmo.
Juiz
: Soco mesmo.
Regivaldo:
Isso.
Juiz
: Aí o que o senhor chama de Negão, apelido do Moisés, o que que ele fez? Ele queria intervir nessa?
Regivaldo:
Ele veio na briga.
Juiz
: Como assim? Como é que foi a ação dele?
Regivaldo:
Ah, chegou já querendo bater.
Promotor
: Mas ele chegou a bater?
Regivaldo:
Chegou empurrando.
Promotor
: Empurrando quem?
Regivaldo:
O Andrade.
Promotor
: O Andrade. Tá. E aí, nesse momento que ele empurrou o Andrade o André?
Regivaldo:
André viu e daí saiu no tapa e foi para perto dele lá e ele já veio para o lado dele. (...)
Defesa
: Quando você começou a relatar aqui o episódio. Eu queria, só para poder ficar um pouquinho mais claro, que você voltasse naquilo que você já prestou esclarecimento. Andrade, irmão de André. Um copo de pinga. Nina, Ronaldo, irmão de Moisés, esbarrou, derramou o copo, então em Ronaldo.
Regivaldo:
Isso.
Defesa
: E aí começou o entreveiro briga com vias de fato entre eles.
Regivaldo:
É, entre os dois.
Defesa
: Quem foi o primeiro? André ou Moisés a chegar e vir a intervir?
Regivaldo:
O Moisés. (...)
Defesa
: O Moisés veio primeiro para apaziguar ou veio para cima do Andrade?
Regivaldo:
Do jeito que ele veio, veio para cima do Andrade.
Defesa
: Veio para cima do Andrade, empurrando.
Regivaldo:
Isso.
Defesa
: De onde você estava, você tinha essa visão, clara?
Regivaldo:
Tinha. Defesa: Dentro desse contexto então, Andrade, Nina, Moisés, o André estava onde?
Regivaldo:
O André do lado assim, do lado na guia.
Defesa
: Estava próximo ao local onde você estava?
Regivaldo:
Isso. Aham.
Defesa
: Ele foi lá, ele já chegou, já foi atirando, ou ele chegou primeiro, conversou e depois?
Regivaldo:
No dia que ele chegou pra cima, deu para perceber que ele chegou conversando, né? E mais, aí parece que o Moisés lá, falou que não ia ficar assim, né? Não sei que lá, e veio para bater, né? Aí foi quando ele deu um disparo para cima.
Defesa
: No seu depoimento, as folhas 18, você prestou depoimento na delegacia, né?
Regivaldo:
Prestei.
Defesa
: No seu depoimento fala assim. Que o depoente, então o senhor, ainda tentou tirar tanto Nina quanto Negão da discussão dizendo para os mesmos pararem com aquilo, pois todos eram amigos. Que Negão disse: “mais isso não vai ficar assim não”, e foi na direção de André começando uma discussão com o mesmo. O senhor confirma esse depoimento do senhor prestado na delegacia?
Regivaldo:
Depois de tantos anos que faz, eu não tava lembrando mais, mas confirmo.
Defesa
: Em juízo o senhor não foi ouvido, só na delegacia, né?
Regivaldo:
Sim senhora.
Defesa
: Tá. O seu depoimento prestado na delegacia, ele foi prestado de forma consciente e sem nenhuma interferência? Ou o senhor prestou?
Regivaldo:
Consciente.
Defesa
: Sem qualquer interferência, né?
Regivaldo:
Sim senhora.
Defesa
: No seu depoimento também na delegacia, você fala que o André sacou uma arma e deu um tiro primeiro de alerta para o alto.
Regivaldo:
Sim senhora.
Defesa
: O senhor confirma isso?
Regivaldo:
Confirmo.
Defesa
: Na delegacia também, o senhor disse que o Negão, é o Moisés, vítima, né?
Regivaldo:
Sim senhora.
Defesa
: Voou para cima do André e então este último desferiu dois disparos atingindo Negão. O que o senhor quis dizer com esse Voou? (...)
Defesa
: Você poderia me relatar de que forma que deu isso? De forma bem clara e fácil, bem clara.
Regivaldo:
É que o ponto em si, foi que ele foi pra cima tomar a arma dele né.
Defesa
: E o André já tinha dado esse primeiro disparo?
Regivaldo:
Já tinha dado esse primeiro disparo.
Defesa
: Então quando ele foi para cima do André, o André já estava com a arma em punho?
Regivaldo:
Já.
Defesa
: E ele tentou então tirar a arma e houve dois disparos.
Regivaldo:
Isso.
Defesa
: Dois ou um você não lembra quantos disparos.
Regivaldo:
Não lembro.

(...)
Defesa
: O Moisés tinha o hábito de andar com faca?
Regivaldo:
Tinha. (...)
Defesa
: Você não viu se ele portava alguma coisa?
Regivaldo:
Não, não vi. (...)
Defesa
: O senhor conhece o senhor Adilson?
Regivaldo:
Conhecia.
Defesa
: Ele é falecido, né? Ele estava lá no dia?
Regivaldo:
Não. (...)
Jurado
: Regivaldo, faz um resumo para nós aqui, do que que aconteceu, o que que o senhor presenciou. Conta a história aqui para nós.
Regivaldo:
Nós estávamos na festa lá,

igual já contei, de noite, aí o menino, Nina, trombou no Andrade, que estava com um copo de bebida. Molhou lá ele, aí ele foi e zangou lá, começou a brigar os dois lá, aí o irmão dele, o Moisés, veio para cima, não sei se era para bater nele, o que que era. Aí o André foi e saiu do local e foi lá para apaziguar, sei lá o que que era
, aí Negão já veio para o lado dele, ele deu um tiro para cima, aí o Negão foi e pulou no braço dele, não sei se era para tomar a arma, o que que era. Aí ele foi e deu disparo nele lá e foi isso aí que aconteceu
. (...)”
(Id. 290474437).

Diante de divergências pontuais sobre o momento exato da agressão, o Magistrado Presidente agiu com prudência ao realizar
acareação
entre
Regivaldo
e a vítima. Nesse ato,
Moisés
confirmou ponto crucial para a dinâmica dos fatos:

“(...)
Juiz
: Diante da dúvida, eu vou proceder a acareação dos dois aqui, tá? Regivaldo, conta para nós aqui o que que aconteceu do início ao fim, do que o senhor explicou anteriormente.
Regivaldo
: Pois é, aconteceu que nós estávamos lá na festa, aí o irmão do Moisés, né? Trombou no Andrade, que estava com o copo de não sei se era pinga, conhaque, não sei, na mão, né? E molhou o irmão dele, aí na época, o (inaudível) veio de lá para cá, irmão dele, do André. Aí que parecia que sei lá se ia bater no Andrade, ou não sei, sei que ele veio (inaudível). Aí o André interferiu, né? Foi lá para o lado dele lá, e o Moisés falou que ia pegar ele, que não sei que lá, que não ia ficar assim, daí ele deu um tiro pra cima.
Juiz
: O senhor se recorda desse tiro para cima senhor Moisés?
Moises
: Não lembro.
Juiz
: Não lembra? Não aconteceu ou o senhor não lembra por que estava bêbado?
Moises
: Não... Eu não vi, não bati de frente (inaudível).
Juiz
: Tá. Pode continuar então.
Regivaldo
: Aí o Negão foi, né? Nisso foi, pegou no braço dele, né? Tentar tomar arma. O que que foi? O senhor pegou o braço dele, né? Acho que para tentar tomar a arma, não sei o que foi, né.
Juiz
: Espera só um pouquinho. O senhor pegou no braço?
Moisés
: Sim.
Juiz
: O senhor pegou? O senhor confirma isso?
Moisés
: Sim.

Regivaldo
: Aí que houve o disparo mesmo, aí que ainda o Negão saiu correndo.
Juiz
: Regivaldo, quem é que foi para cima de quem? O Moisés foi para cima do André? Ou o André que foi lá para defender e deu um tiro primeiro?
Regivaldo
: Os dois estava junto com os dois irmãos, aí o Negão, o Moisés, veio por um lado e o André veio por outro, né? Mas o Negão chegou primeiro na confusão. Depois que o André chegou.
Juiz
: E aí?
Regivaldo
: Aí que aconteceu isso aí, né?
Juiz
: Então o senhor foi para cima do André? E aí que aconteceu o disparo? Como é que foi seu Moisés? Explica melhor para mim.
Moisés
: Foi desse jeito que ele está falando.
Juiz
: Que jeito?
Moisés
: Eu cheguei a confusão estava pronta, aí eu cheguei e não lembro mais.
Juiz
: O senhor não se recorda. Doutor?
Promotor
: Eu só queria esclarecer, se você Moisés, diante dessa informação agora, o senhor pegou no braço do André com que propósito?
Moisés
: Sim, para tentar tomar a arma dele
.
Juiz
: Doutora?
Defesa
: É, Moisés, era uma festa né?
Moisés
: Sim.
Defesa
: Tinha barulho. Estava muito alto? O som. O que te impediria de ouvir o primeiro disparo, vamos colocar assim.
Moisés
: Eu não ouvi.
Defesa
: O barulho do local era alto?
Moisés
: Era. (...)”
(Id. 290474437).

Ainda assim, os jurados dispunham de elementos sólidos para afastar a legítima defesa. A vítima estava desarmada — fato admitido pelo próprio réu, que disse não ter visto faca alguma — e foi atingida por dois disparos em regiões vitais (peito e costas), após um primeiro tiro para o alto. Tais circunstâncias evidenciam excesso doloso e revelam o
animus necandi
.

Além disso, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a legítima defesa exige prova clara e inequívoca:

“(...)
O reconhecimento da legítima defesa pressupõe a presença de agressão injusta, atual ou iminente, uso moderado dos meios necessários e animus defendendi
(...)”
(TJMT, ApCrim n.

0004677-18.2010.8.11.0042, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, j. 07.05.2025, DJe 12.05.2025).

“(...)
Para a configuração da excludente de ilicitude da legítima defesa, mister se faz a comprovação inequívoca de que a ré, usando moderadamente dos meios necessários, tenha repelido injusta agressão, atual ou iminente, nos termos do artigo 25 do Código Penal.
(...)”
(TJMT, ApCrim n. 1008515-87.2022.8.11.0055, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 25.03.2025, DJe 28.03.2025).

A escolha dos jurados ao optarem pela tese acusatória e afastar a legítima defesa insere-se no âmbito de sua
competência constitucional
. Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas, mas de opção entre versões plausíveis amparadas nos autos. Cassar o veredicto popular, neste contexto,
implicaria violar a soberania do Júri e converter a apelação em indevido novo julgamento de mérito
.

Ressalte-se, ademais, que a alegação defensiva de ter havido “apenas um disparo isolado” (Id. 298263367, p. 5)
revela-se incompatível com a própria confissão do réu
em
plenário
, que admitiu ter efetuado um tiro para o alto e outros dois em direção à vítima:

“(...)
Juiz
: E essa arma, o senhor adquiriu ela na onde?
André
: Eu comprei no dia lá, na festa lá.
Juiz
: Ela estava municiada? Por tipo completo?
André
: Tava.
Juiz
: Tinha todas as balas nela?
André
: Tinha.
Juiz
: E quantas o senhor utilizou?
André
: Foi um tiro pra cima e dois tiro, quase 3 tiro
.
(...)”
(Id. 290474437).

O laudo pericial de exame de corpo de delito
corrobora essa dinâmica
, afastando qualquer dúvida sobre a multiplicidade de lesões:

“(...)

2) HISTÓRICO:

Periciando vítima de disparos de arma de fogo, sendo atingido por 2 (dois) projéteis de arma de fogo
, fato ocorrido aproximadamente às 02:00hs do dia 25/09/04, no distrito de Capão Verde, zona rural do município de Alto Paraguai, tendo sido prestado os primeiros socorros na cidade de Barra do Bugres e em seguida encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde o periciando foi submetido a drenagem cirúrgica do tórax, recebendo alta hospitalar após 6 dias de internação, sem necessidade de abertura cirúrgica do tórax.
Relata ter um PAF encravado da parede torácica da região dorsal esquerda
.

3) DESCRIÇÃO DAS LESÕES:

Periciando apresenta as seguintes lesões externas:

Cicatriz ovalada não recente na face anterior esquerda do tórax a cerca de 10cm do rebordo costal esquerdo, sugestivo de cicatriz de orifício de PAF.

Cicatriz arredondada não recente na região dorsal infra escapular esquerda, sugestiva de cicatriz de orifício de PAF.

Cicatriz arredondada não recente na região dorsal esquerda a cerca de 3cm da coluna dorsal, sugestiva de cicatriz de orifício de PAF.

Tumefação no limite inferior da região dorsal esquerda com consistência endurecida a palpação sugestiva de estrutura metálica (PAF)
.

4) COMENTÁRIO:

As lesões externas descritas são compatíveis com o histórico relatado.

5) CONCLUSÃO:

As lesões externas descritas foram provocadas por instrumento: perfuro contundente.

(...)”
(Id. 290474406, p. 56)

Igualmente, não prospera o argumento de que a ausência de sequelas permanentes afastaria a intenção de matar (Id. 298263367, p. 5). No crime de homicídio tentado,
o dolo do agente é aferido pelos atos de execução praticados, e não pelo resultado final
. A análise do
animus necandi
deve recair sobre a conduta do réu no momento do crime — no caso, dois disparos em regiões de alta letalidade, como peito e costas. O fato de o resultado morte não ter se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente — como a fuga da vítima e o tratamento médico que exigiu cerca de uma semana de internação — caracteriza a tentativa (art. 14, II, do CP) e não afasta a intenção homicida inicial, razão pela qual é inviável a desclassificação para o crime do art. 129 do CP, como pretendido pela defesa (Id. 298263367, p. 7).

Cumpre reiterar que a atuação deste Tribunal restringe-se à verificação da existência de suporte probatório mínimo apto a amparar a opção do Conselho de Sentença, não sendo possível substituir seu veredicto soberano por nova valoração das provas.

Assim, a conclusão do Júri Popular quanto à presença do
animus necandi
e ao afastamento da legítima defesa encontra-se plenamente respaldada pelo acervo probatório, inexistindo arbitrariedade que justifique a cassação do veredicto.

Superada a controvérsia acerca do mérito da condenação, passo à análise das insurgências relativas à dosimetria da pena.

De um lado, a defesa sustenta que a reprimenda-base foi fixada de forma exacerbada e requer sua redução (Id. 298263367, pp. 7-8); de outro, o
parquet
pugna pela elevação da pena, sob o argumento de que o Juízo sentenciante teria valorado de modo insuficiente as circunstâncias judiciais (Id. 290474411, pp. 54-57).

A sentença examinou as circunstâncias do art. 59 do Código Penal nos seguintes termos:

“(...)

Nos termos do artigo 59 do Código Penal denoto que:

a)
Culpabilidade
: normal à espécie;

b)
Antecedentes
: o réu não é possuidor de antecedentes criminais;

c)
Conduta social
: não há elementos para aferir;

d)
Personalidade do agente
: não há elementos suficientes nos autos, nada tendo a valorar;

e)
Motivos
: comuns à espécie;

f)
Circunstâncias
: normais à espécie;

g)
Consequências
: foram graves já que a vítima possui um projétil alojado em seu corpo.

h)
Comportamento da vítima
: normal à espécie;

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena base
em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

(...)”
(Id. 290474411, pp. 34-35).

No que toca às consequências do crime, em que pese os argumentos trazidos pelo apelante, como bem apontado pelo Ministério Público em suas contrarrazões (Id. 298979376, p. 5), o próprio laudo de exame de corpo de delito descreve a existência de
“(...) tumefação no limite inferior da região dorsal esquerda com consistência endurecida a palpação sugestiva de estrutura metálica (PAF). (...)”
(Id. 290474406, p. 56), o que, por si só, ampara a conclusão do Juízo de origem e justifica a exasperação da pena-base.

Nesse sentido, colhe-se a jurisprudência:

“(...)
O fato de a vítima permanecer com uma bala alojada em seu corpo, causando-lhe dor e sofrimento físico, justifica a avaliação negativa das consequências do crime, uma vez que extrapola a consequência comum do tipo
. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0000533-55.2020.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 18.12.2023, DJe 18.12.2023).

“(...)
O fundamento para o desvalor conferido às consequências do crime revela-se idôneo, se, em razão dos disparos de arma de fogo sofridos, a vítima teve que ser submetida a procedimento cirúrgico, permaneceu na UTI, bem como ainda tem um dos projéteis alojados no corpo;
(...)”
(TJMT, ApCrim n. 1022217-33.2020.8.11.0003, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 08.03.2023, DJe 13.03.2023).

Ademais, além da incapacidade da vítima para exercer ocupações habituais por mais de 30 dias, as lesões perfurocontundentes demandaram internação por seis dias e drenagem torácica (Id. 290474406, pp. 56-57).

Defrontando-se com esse cenário, a jurisprudência é uníssona:

“(...)
A incapacidade de exercício de ocupações habituais por mais de trinta dias não é consequência natural do crime de tentativa de homicídio, portanto necessário o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das consequências do crime
. (...)”
(TJMG, ApCrim n. 1.0000.23.213595-4/002, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant'Ana, Oitava Câmara Criminal, j. 10.10.2024, DJe 11.10.2024).

“(...)
É idônea a negativação das consequências do crime quando a vítima permaneceu internada por vários dias, em razão do ferimento, além de ficar incapacitada para suas atividades laborais por mais de 30 (trinta) dias.
Precedentes do STJ. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0000465-55.2012.8.11.0018, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 12.12.2023, DJe 19.12.2023).

Assim, evidenciado que as consequências do crime superam as ordinárias do tipo, pois a vítima permanece com projétil alojado, suportou internação hospitalar, drenagem torácica e incapacidade laboral por mais de 30 dias, mostra-se correta a valoração negativa feita pelo Juízo de origem, em harmonia com a jurisprudência.

Por outro lado, assiste razão ao
parquet
quanto à necessidade de negativação das circunstâncias do crime. O delito foi praticado durante festa de rodeio, em local de grande aglomeração, quando o apelante, embriagado, disparou uma vez para o alto e, em seguida, duas vezes contra a vítima, gerando pânico e expondo a perigo a vida e a integridade física de terceiros. Tal conjuntura fática extrapola os elementos inerentes ao tipo penal, denota maior reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal:

“(...)
As circunstâncias do crime são corretamente valoradas como negativas quando se verifica que o delito foi praticado em local público, na presença de outras pessoas, colocando em risco a integridade física de terceiros e demonstrando maior audácia e insensibilidade do agente
. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0001750-64.2013.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 03.06.2025, DJe 06.06.2025).

“(...)
O fato de o delito ter sido cometido em local público, na presença de terceiros, demonstra maior reprovabilidade da conduta e acarreta a negativação da vetorial das circunstâncias do crime
. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001105-04.2023.8.11.0035, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 27.05.2025, DJe 30.05.2025).

Todavia, no tocante ao pleito ministerial de valoração negativa do comportamento da vítima, não há como acolhê-lo. A jurisprudência pátria, à qual me filio, é pacífica no sentido de que o comportamento neutro da vítima, que em nada contribui para o crime, não pode ser sopesado em desfavor do réu. Confira-se:

“(...)
O comportamento da vítima não contribuiu de forma relevante para o desfecho delituoso, razão pela qual sua conduta deve ser considerada neutra no contexto da dosimetria da pena
. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 1007370-06.2020.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.07.2025, DJe 04.07.2025).

“(...)
Com efeito, o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base
.
De fato, se não restar evidente a interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, tal circunstância deve ser considerada neutra
. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 843.875/AL, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023).

Portanto, não evidenciada qualquer conduta da vítima que tenha contribuído para a prática delitiva, mantém-se a neutralidade desse vetor, afastando-se a pretendida valoração negativa em prejuízo do réu.

Já com relação à segunda fase da dosimetria, a defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), ao passo que o Ministério Público, em contrarrazões, refuta a pretensão, argumentando tratar-se de confissão qualificada (Id. 298263367, p. 9; Id. 298979372, pp. 6-7).

Neste ponto, assiste razão à defesa.

Conforme firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante deve ser reconhecida mesmo quando a confissão é qualificada, desde que utilizada para fundamentar a condenação. É o que enuncia a Súmula 545/STJ:

“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.”

In casu
, o apelante admitiu em
plenário
ter efetuado os disparos contra a vítima, ainda que sob alegação de legítima defesa. Essa admissão, ainda que qualificada, foi efetivamente considerada pelos jurados para firmar a autoria, sendo determinante para a condenação.

Sobre o tema, trago o entendimento desta Corte:

“(...)
A confissão espontânea, ainda que qualificada por alegação de legítima defesa, pode ser valorada como atenuante quando contribui para a elucidação do crime
. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0004404-61.2017.8.11.0020, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 24.09.2025, DJe 24.09.2025).

“(...)
A confissão qualificada prestada pelo apelante, ainda que não utilizada para fundamentar a condenação, atrai o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, conforme entendimento jurisprudencial
. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0003969-67.2019.8.11.0004, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 22.04.2025, DJe 25.04.2025).

Dessarte, o reconhecimento da atenuante é medida de rigor.

A defesa pleiteia, ainda, a isenção do pagamento de custas processuais, alegando hipossuficiência econômica do réu (Id. 298263367, p. 10).

Cumpre salientar que a condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imperativo legal (art. 804 do CPP), incumbindo ao vencido suportar tal encargo. Nesse contexto, a alegação de hipossuficiência econômica não pode ser apreciada nesta fase processual, porquanto a análise sobre a exigibilidade da verba compete exclusivamente ao Juízo da Execução Penal.

Ainda que o Código de Processo Civil (art. 98) admita a suspensão da cobrança por até cinco anos em caso de comprovada hipossuficiência, a avaliação deve ocorrer apenas na execução, visto que a situação patrimonial pode se alterar ao longo do tempo.

A propósito:

“(...)
A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais
(...)”
(TJMT, ApCrim n. 0007613-10.2018.8.11.0018, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023).

No que concerne ao direito de recorrer em liberdade (Id. 298263367, p. 10), anoto que este já foi concedido na sentença (Id. 290474411, p. 35), carecendo de interesse recursal o apelante neste particular.

Por derradeiro, para fins de prequestionamento, ressalto que todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados nas razões recursais foram expressamente enfrentados, com a devida análise das teses deduzidas, à luz da doutrina mais atualizada e da jurisprudência contemporânea pertinente.

Superada a análise das teses recursais, redimensiono a pena nos seguintes termos:

O crime de homicídio simples (art. 121,
caput
, do CP) prevê a pena de seis a vinte anos de reclusão.

Na
primeira fase
, valoradas negativamente as circunstâncias – conforme fundamentação já exposta – e as consequências do crime, reconhecidas na sentença, e aplicando a fração de 1/6 para cada vetor, elevo a pena-base para 8 anos de reclusão.

Na
segunda fase
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, fixando-a provisoriamente em 6 anos e 8 meses de reclusão.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento, mas presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP), aplico o redutor em seu patamar mínimo de 1/3.

Isso porque o
iter criminis
foi praticamente esgotado: o réu não apenas iniciou os atos executórios, mas os esgotou, efetuando dois disparos de arma de fogo que atingiram a vítima em regiões de alta letalidade (tórax e costas) (Id. 290474406, pp. 56-59). O resultado morte somente não ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença no 4º quesito (Id. 290474411, p. 18), notadamente a fuga da vítima e o pronto socorro médico, que demandou internação hospitalar por 6 dias. Assim, a redução deve ser contida no mínimo legal.

Com essa fração, a pena definitiva resulta em
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
.

Considerando o novo
quantum
da pena, a primariedade do réu e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º, “b”, e § 3º, do CP).

Diante do exposto, em parcial dissonância com o parecer ministerial,
conheço dos recursos
interpostos e
dou-lhes parcial provimento
para, quanto ao do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, valorar negativamente as circunstâncias do crime e, quanto ao de
André Alves de Almeida
, reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

Por conseguinte, redimensiono a pena e fixo a reprimenda definitiva em
4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025